Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE FATURA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM DATA POSTERIOR. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANESCENTE DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a parte ré a restituir à autora o valor de R$ 45,00 e ao pagamento de indenização na quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação da ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 9.000,00 e a título de danos materiais, no valor de R$ 1.473,55. Afirmou que é correntista da requerida e no dia 28/06/2024 efetuou o pagamento da fatura do cartão de crédito. Sustentou que no dia 05/07/2024 foi surpreendida com o débito automático em sua conta corrente referente a fatura já quitada. Alegou que foi até a agência bancária da requerida e obteve a informação de que em até três dias receberia a restituição do valor, o que não ocorreu, motivo pelo qual ajuizou a presente ação para ser indenizada pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71049407). Foram ofertadas contrarrazões (ID 71049411).
4. Em suas razões recursais, a instituição bancária requerida sustentou que o adimplemento dos valores em duplicidade ocorreu por culpa exclusiva da recorrida, pois mesmo sabendo que sua fatura se encontrava cadastrada em débito automático, providenciou outro pagamento da fatura. Alegou que após contato da autora, a qual informou o ocorrido e solicitou a devolução do valor, promoveu a regularização da situação, no dia 15/07/2024, creditando a quantia de R$ 1.428,55 em conta de titularidade da parte recorrida. Defendeu que não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Afirmou que não houve comprovação dos danos morais suportados pela autora e que o valor da indenização caracteriza enriquecimento sem causa, além de destoar dos critérios empregados pela doutrina e pela jurisprudência. Requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a condenação, pugnou pela reforma do julgado para que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da decisão que os fixar, além de aplicar a taxa SELIC como índice de atualização dos juros de mora, deduzido o IPCA.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de danos morais indenizáveis, quanto ao valor fixado e do termo inicial da incidência de juros de mora e da correção monetária.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. É incontroverso que a autora possui um cartão de crédito fornecido pela instituição financeira recorrente, cuja fatura foi paga em duplicidade. O conjunto probatório acostado aos autos comprovou que, no dia 28/06/2024, a autora efetuou o pagamento da fatura do referido cartão, no valor de R$ 1.428,55 e, no dia 05/07/2024, foi debitado pelo banco em sua conta corrente o valor de R$ 1.473,55, para a mesma finalidade. O débito automático para pagamento da fatura do cartão de crédito ocorreu 6 (seis) dias úteis após ao pagamento da fatura pela consumidora, tempo suficiente para a identificação do pagamento, baixa e quitação da fatura, evidenciando a falha na prestação dos serviços, já que o desenvolvimento dos sistemas bancários atuais têm condições tecnológicas suficientes para identificar o pagamento. Ademais, o valor que a instituição financeira recorrente restituiu à autora é inferior ao valor debitado em sua conta corrente, portanto, correta a sentença que condenou a recorrente a restituir o valor remanescente de R$ 45,00.
9. Não é toda falha na prestação do serviço que enseja mácula nos atributos de personalidade do consumidor, apta a atrair o pagamento de indenização por dano moral. A situação não se amolda àquelas em que o dano moral é presumido (in re ipsa) e carece de demonstração dos alegados prejuízos. No caso em tela, o transtorno sofrido em razão do desconto do valor referente a fatura de cartão de crédito já quitada extrapolou o aborrecimento cotidiano, considerando que deixou a autora sem saldo bancário durante período de férias em cidade diversa da sua, culminando na necessidade de contratação de crediário e desvio do momento de lazer para tentar solucionar o problema pessoalmente. Ademais, a autora ficou privada dos valores por 10 (dez) dias e, quando recebeu o reembolso, este foi feito a menor. A situação foge à normalidade e atinge a esfera extrapatrimonial da consumidora.
10. Consoante estabelece o artigo 406 e § 1o, incluído pela recente Lei 14.905/2024, quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA. Considerando que os danos materiais são decorrentes da responsabilidade contratual entre o réu/recorrente e a consumidora, o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) será corrigido monetariamente pelo IPCA e os juros de mora observarão a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), deduzida o IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que o valor a ser restituído seja corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso (05/07/2024) e com juros de mora mensais, com taxa estabelecida nos termos do artigo 406 do Código Civil, a contar da citação. O valor arbitrado a título de danos morais serão corrigidos pela SELIC a partir da sua fixação.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.